Tribunal: TJSP
Processo: 2157158-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial - Contrato de locação não residencial - Penhora de ativos financeiros via BACENJUD - Decisão de primeiro grau que indefere impugnação à penhora - Agravo interposto pela executada - Bloqueio de valores em conta bancária de titularidade da agravante - Validade - Princípio da responsabilidade patrimonial - Pessoa jurídica - Não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial - Contrato de locação não residencial - Penhora de ativos financeiros via BACENJUD - Decisão de primeiro grau que indefere impugnação à penhora - Agravo interposto pela executada - Bloqueio de valores em conta bancária de titularidade da agravante - Validade - Princípio da responsabilidade patrimonial - Pessoa jurídica - Não enquadramento na regra do artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil - Impenhorabilidade não verificada - Decisão mantida - Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000734837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157158-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado QUADRA
COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157158-89.2020.8.26.0000
2
VOTO No 16.586
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157158-89.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (38a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA.
AGRAVADA: QUADRA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC
NOGUEIRA
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial -
Contrato de locação não residencial - Penhora de ativos financeiros
via BACENJUD - Decisão de primeiro grau que indefere impugnação
à penhora - Agravo interposto pela executada - Bloqueio de valores
em conta bancária de titularidade da agravante - Validade - Princípio
da
responsabilidade
patrimonial
-
Pessoa
jurídica
-
Não
enquadramento na regra do artigo 833, incisos IV e X do Código de
Processo Civil - Impenhorabilidade não verificada - Decisão mantida -
Agravo desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão reproduzida a fl. 343 que, nos autos da ação de execução de título
extrajudicial proposta pela agravada, rejeitou impugnação à penhora de
ativos financeiros e determinou a expedição de mandado de levantamento
em favor da exequente.
A executada pede a reforma da decisão alegando, em
apertada síntese, que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários
mínimos depositada em caderneta de poupança, conta corrente, fundos de
investimentos e em papel-moeda, de acordo com inciso X do artigo 833 do
Código de Processo Civil e entendimento jurisprudencial. Afirma também
que “em se tratando de numerário destinados ao adimplemento de folha de pagamento e de acordo
trabalhistas com ex-colaboradores, mostra-se temerário, desproporcional e desarrazoado, tornar
indisponível a quantia em detrimento de direito, também certo, de terceiros” e que “ante a dificultosa
situação financeira vivenciada pela empresa, foram homologados mais de 200 (duzentos) acordos de
parcelamento de verbas trabalhistas rescisórias, tudo mediante participação do Ministério da Economia
(Secretaria do Trabalho), bem como do Ministério Público do Trabalho.”. Faz alusão ainda à
crise atual decorrente da pandemia do Coronavírus, paralisação de
atividades, retenção da economia e princípio da menor onerosidade da
execução para justificar o pedido de desbloqueio dos valores penhorados.
A decisão de fl. 348 concedeu efeito suspensivo.
A agravada apresentou contraminuta a fls. 359/366.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157158-89.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
A agravada propôs ação de execução de título
extrajudicial cujo objeto é o recebimento da quantia de R$ 71.326,55, além
do IPTU, contas de consumo e demais encargos decorrentes de contrato de
locação não residencial.
A agravante opôs embargos à execução, julgados
procedentes: “verificado o excesso da execução, de rigor o abatimento dos valores cobrados em
excesso no débito executado, nos termos do cálculo apresentado pela embargante (fls. 68), no valor total
de R$ 2.364,79, que tampouco foram impugnados pela embargada e presumem-se corretos. Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos para o fim reconhecer o excesso de execução no
montante de R$ 2.364,79 (fls. 68). A execução prosseguirá em relação ao débito remanescente” (fls.
328/331).
Com o prosseguimento da execução, foi deferida a
penhora de ativos financeiros da agravante, considerando a não aceitação
do imóvel oferecido pela executada (fls. 332/333).
Contra essa decisão foi interposto o agravo de
instrumento no 2034838-37.2020, ao qual foi negado provimento em
julgamento ocorrido em 24 de abril de 2020.
A constrição via BACENJUD foi parcial (fls. 334/338),
com bloqueio dos seguintes valores: R$ 26.37,09, R$ 3.462,35 e R$ 44,14,
totalizando R$ 29.543,58.
A executada impugnou a penhora de valores (fls.
339/342), sobrevindo a decisão agravada: “Fls. 119/122: a hipótese dos autos não se
amolda a nenhuma daquelas previstas no artigo 833 do CPC. Ademais, não houve demonstração da
insuficiência de bens e destinação do recurso ao pagamento das verbas salariais. Ante o exposto,
REJEITO a impugnação a penhora. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso e
apresentado o formulário eletrônico, se em termos, expeça-se o MLE respectivo em favor do exequente.
Fls. 235: cumpra-se o v acórdão juntado por cópia a fls. 236/240. Requeira o exequente o necessário ao
regular prosseguimento do feito e satisfação da execução. Apresente demonstrativo atualizado de seu
crédito, bem como comprove o recolhimento das custas respectivas ao cumprimento de eventuais
diligências requeridas” (fl. 343).
O recurso não comporta provimento.
O bloqueio pelo sistema BACENJUD atingiu quantia
depositada em conta bancária de titularidade da agravante (fls. 334/338),
não havendo que se falar em seu pertencimento a terceiros, sobretudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157158-89.2020.8.26.0000
4
porque não é dado à agravante pleitear em nome próprio eventual direito
alheio.
Nesse contexto, afigura-se cabível a ratificação do
bloqueio diante da regra prevista no artigo 789 do Código de Processo
Civil: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas
obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
De outro lado, importa ressaltar que o bloqueio de
ativos financeiros da agravante obedece à ordem de preferência
estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, não havendo que
se falar, no caso de pessoa jurídica, de enquadramento dos valores
bloqueados na regra do artigo 833, inciso IV, do estatuto processual.
A impenhorabilidade de que trata o dispositivo
supramencionado envolve eventual pedido de penhora formulado
diretamente contra a parte que recebe salário ou subsídio, não sendo
extensiva a empregador.
Nesse sentido, o posicionamento deste Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial -
Decisão rejeitou tese de impenhorabilidade de valor bloqueado em
conta bancária da pessoa jurídica executada - Tese lastreada em
interpretação extensiva dos arts. 649, IV e V, ambos do CPC/73
(atuais 833, IV e V, do NCPC), asseverando que a quantia constrita é
indispensável para manutenção das atividades da empresa - Situação
que visa proteger a dignidade da pessoa, situação diversa, não se
aplicando a pessoa jurídica - Precedentes - Recurso negado (13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2272606-81.2018.8.26.0000,
Relator Desembargador Francisco Giaquinto,
12.3.2019)
PENHORA - Impugnação - Cumprimento de sentença - Bloqueio via
Bacenjud - Alegação da empresa agravante de que a conta-alvo da
constrição se destina ao pagamento de salários de funcionários e
manutenção de seu capital de giro - Art. 833, IV do CPC/15 que
protege exclusivamente a parte devedora não cabendo interpretação
extensiva - Ausente demonstração de que o numerário é utilizado
para as finalidades aventadas ou que é essencial para o
desenvolvimento de suas atividades - Alegação de onerosidade
excessiva que deve vir acompanhada de outro meio eficaz para
satisfação da execução, a qual se realiza no interesse do credor Art.
797 e 805, parágrafo único do CPC/15 - Recurso improvido (23a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157158-89.2020.8.26.0000
5
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2175465-62.2018.8.26.0000,
Relator Desembargador J. B. Franco de Godoi,
20.11.2018)
A destinação específica sustentada pela agravante não
foi comprovada, o que permite reconhecer que, por se tratar de receita
obtida com a atividade empresarial, presta-se, como dinheiro em caixa, ao
pagamento das dívidas da empresa e, portanto, é penhorável.
Melhor sorte não socorre à agravante quanto à alegação
de impenhorabilidade de valores com fundamento no inciso X do artigo
833 já mencionado.
A agravante é pessoa jurídica, de modo que a ela não se
aplica a proteção legal destinada à pessoa natural, conforme precedente do
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.815.347 - SC (2019/0143536-5),
Relator Ministro Benedito Gonçalves (DJE 05/12/2019):
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão, assim ementado (e-STJ fl. 42): AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. BACENJUD. VALORES. 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. Estando os valores depositados em conta do CNPJ do empresário
individual, presume-se que esses não são destinados ao seu sustento pessoal e de sua família, de modo
que não estão revestidos pela impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do Código de Processo
Civil.
(...) Com efeito, a impenhorabilidade referida no art. 833, X, do CPC/2015,
reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas,
visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física), corolário do
princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a
poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária"
(AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). Por outro lado, a orientação das Turmas
que integram a Primeira Seção/STJ é firme no sentido de que a constrição de ativos financeiros em
montante tido por irrisório (quando comparado ao total da dívida executada), por si só, não inviabiliza
a concretização da penhora nem autoriza o desbloqueio. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA ON-LINE. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. PROVIDÊNCIA INDEVIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor
penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014) PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO
FISCAL - PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD - ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO
DOS VALORES, A PRETEXTO DE SEREM DE PEQUENA MONTA - DESCABIMENTO. 1. O STJ
firmou entendimento de que não se pode obstar a penhora on line pelo sistema BACENJUD a pretexto
de que os valores bloqueados seriam irrisórios. Precedentes. 2. Recurso especial provido. (REsp
1421482/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe
18/12/2013) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD. ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157158-89.2020.8.26.0000
6
DOS VALORES, AO PRETEXTO DE QUE IRRISÓRIOS. IMPERTINÊNCIA. 1. O STJ tem externado que
não se pode obstar a penhora on line de numerário, ao pretexto de que os valores são irrisórios. Nesse
sentido: REsp 1242852/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/05/2011; REsp
1241768/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/04/2011; REsp
1187161/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/08/2010. 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no REsp 1383159/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 05/09/2013, DJe 13/09/2013) Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial”.
Em resumo, bem andou a MM. Juíza de primeiro grau
ao concluir que a hipótese não se amolda à impenhorabilidade do artigo
833 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser mantido o
bloqueio.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator